Tribunal: TJDFT
Processo: 0756501-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação ao custeio de tratamento médico e reconhecendo a configuração de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar as teses deduzidas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente os argumentos relativos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos prescritos e à configuração dos danos morais, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.
5. O embargante busca, na realidade, rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
6. Quanto à coparticipação, o acórdão consignou tratar-se de inovação recursal, formulada apenas em grau de apelação, o que impede o seu conhecimento, afastando a alegação de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469.